Tribunal: TJSP
Processo: 1135243-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de locupletamento - Contrato de financiamento de veículo – Reconhecimento da ocorrência de prescrição e consequente extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, ambos do CPC - Prazo prescricional quinquenal que tem início a partir do vencimento da última prestação do contrato ou da data de vencimento da nota promissória a

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de locupletamento - Contrato de financiamento de veículo – Reconhecimento da ocorrência de prescrição e consequente extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, ambos do CPC - Prazo prescricional quinquenal que tem início a partir do vencimento da última prestação do contrato ou da data de vencimento da nota promissória a ele vinculada e não do esgotamento das vias judiciais cabíveis para recebimento do crédito - Inteligência do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Ademais, descabimento da ação de enriquecimento sem causa ante a existência de contrato a respaldar a pretensão - Inaplicabilidade à hipótese dos autos - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135243-60.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI BANCO
S / A, é apelado LUIZ CARLOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135243-60.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1135243-60.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo 37a Vara Cível Foro Central
Apelante: Omni Banco S.A. (nova denominação de Banco Pecúnia S.A.)
Apelado: Luiz Carlos Gomes
Juíza de Primeiro Grau: Adriana Cardoso dos Reis
Voto no 39200
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação de locupletamento -
Contrato de financiamento de veículo
Reconhecimento da
ocorrência de prescrição e consequente extinção do processo, com
resolução de mérito, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II,
ambos do CPC - Prazo prescricional quinquenal que tem início a
partir do vencimento da última prestação do contrato ou da data de
vencimento da nota promissória a ele vinculada e não do
esgotamento das vias judiciais cabíveis para recebimento do
crédito - Inteligência do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
Ademais, descabimento da ação de enriquecimento sem causa ante
a existência de contrato a respaldar a pretensão - Inaplicabilidade à
hipótese dos autos - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29 de janeiro de 2019 (fls. 67/69), de relatório adotado, que reconheceu a
ocorrência da prescrição e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de
mérito, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, ambos do CPC. Sem condenação em
honorários, porquanto não estabilizada a lide.
No recurso é alegado que a contagem do prazo prescricional, no
caso trienal, para o ajuizamento de ação de locupletamento somente tem início após a
consumação da prescrição executiva, não tendo, assim, ocorrido a prescrição originária.
Pede provimento do recurso para desconstituição da sentença (fls. 80/84).
Sem contrarrazões (fl. 93).
Valor atribuído à causa em 29/12/2018: R$ 8.223,60.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Parte legítima e regularmente representada. A apelação, interposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135243-60.2018.8.26.0100 -Voto no
3
18/02/2019, é tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
Trata-se de ação de locupletamento em que o autor alega ser credor
do valor de R$ 8.223,60, oriundo de contrato de financiamento de veículo firmado com o
requerido em 5 de janeiro de 2010, que deixou de adimplir as prestações acordadas a partir
de 5 de maio de 2010.
Na petição inicial aduz que em “razão da prescrição das vias
tradicionais de persecução de crédito, alternativa não restou ao Credor Originário senão
classificar o contrato em discussão como de liquidação duvidosa, gerando, assim, toda
sorte de prejuízos inerentes a este tipo de enquadramento contábil”.
Pois bem.
Como se vê, a pretensão está respaldada em inadimplemento de
contrato de financiamento bancário, cujo instrumento o autor colacionou a fls. 8/9, sendo
que o vencimento da última prestação, conforme contrato e nota promissória de fl. 7, data
de 05/01/2013.
Ocorre que, considerando a existência do contrato de empréstimo
celebrado pelas partes, a cobrança do crédito deveria observar o prazo de 5 anos, conforme
definido pelo art. 206, §5o, I, do Código Civil, sem qualquer margem para o acréscimo do
prazo trienal pretendido pelo apelante.
Isso porque, diante do caráter subsidiário da ação de
enriquecimento, não se pode admitir que a incidência do prazo trienal seja cumulada com o
prazo previsto para a cobrança de dívida baseada em instrumento particular.
Ora, o crédito do autor, fundado em nota promissória, comportaria
satisfação por meio de eventual ação de execução ou monitória, porém, exaurido o prazo à
propositura destas, o autor não poderia se valer de ação de locupletamento para, por via
oblíqua, satisfazer a sua pretensão, porquanto em relação a esta medida o prazo
prescricional, igualmente, é contato a partir do vencimento da obrigação e não do
esgotamento das demais ações, como quer fazer crer o recorrente.
No julgamento da Apelação no 1135806-54.2018.8.26.0100, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135243-60.2018.8.26.0100 -Voto no
4
os mesmos fundamentos e igualmente aforada pela instituição financeira Banco Omni S/A,
o Des. Hamid Charaf Bdine Jr., sobre o tema, discorreu o seguinte:
“Examinando o Capítulo próprio dedicado ao enriquecimento sem
causa (art. 884 e seguintes do Código Civil), nota-se que a caracterização dessa
modalidade de ação depende da presença de requisitos específicos, entre os quais, a
causa jurídica.
A caracterização do enriquecimento sem causa exige falta de
contrato ou previsão legal:
“A ausência de causa jurídica é o requisito mais importante
para o reconhecimento do enriquecimento sem causa. Não
haverá enriquecimento sem causa quando o fato estiver
legitimado por um contrato ou outro motivo previsto em lei.
Somente
quando
não
houver
nenhum
destes
dois
fundamentos é que haverá ilicitude no locupletamento.”
(Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Min.
Cezar Peluso (Coord.), 8a ed., Manole, 2014, p. 848).
Por isso, havendo causa jurídica determinante para a cobrança do
crédito da apelante (contrato de mútuo fs. 8/9), não há margem para a incidência do
prazo trienal relativo ao enriquecimento sem causa.
E mais, a restituição por enriquecimento sem causa só é possível, se
a lei não conferir ao lesado outro meio para se ressarcir do prejuízo sofrido,
conforme dispõe o art. 886 do CC. Assim sendo, dado o seu caráter subsidiário,
havendo a prescrição da ação específica, não seria possível que a apelante se valesse
da ação de enriquecimento sem causa para receber o suposto crédito que tem direito:
“O conceito básico que predomina a respeito da
subsidiariedade é que a ação de enriquecimento deve ser
entendida como um remédio excepcional, cujo exercício é
condicionado à inexistência de outra solução prevista em
lei. A verificação da subsidiariedade não deve ser feita
abstratamente, a priori, mas analisada em concreto,
conforme as particularidades da questão submetida a
julgamento, em que se averiguará a possibilidade ou não da
existência de outros meios disponíveis ao demandante para
recompor a perda sofrida.” (Giovanni Ettore Nanni,
Enriquecimento sem causa, Saraiva, 2004, p. 268/270).”
Referido acórdão foi assim ementado:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. Incidência do
prazo do art. 206, §5o, I, CC. Inaplicabilidade do prazo
previsto para enriquecimento sem causa (art. 206, §3o, IV,
do CC). Subsidiariedade inocorrente. Cobrança com origem
em contrato de empréstimo. Existência de causa jurídica
determinante para a condenação do réu ao ressarcimento
da autora. Ajuizamento da ação depois de prescrita a
pretensão da autora. Sentença mantida. Recurso improvido.
“ (TJSP; Apelação Cível 1135806-54.2018.8.26.0100;
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135243-60.2018.8.26.0100 -Voto no
5
do Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 02/07/2019).
No presente caso, a pretensão já se encontrava prescrita no
momento da propositura da presente ação, em 29 de dezembro de 2018, de modo que fica
mantida a sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos
litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator